Tribunal: TJDFT
Processo: 0739939-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SOBRE A EFETIVADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC previu, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Quanto à possibilidade da penhora de lucros devidos ao executado, o Código Civil (CC) estabelece: “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” (art. 1.026 do CC).
3. O art. 835 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a ordem preferencial de penhora, nos seguintes termos: “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) X - percentual do faturamento de empresa devedora;”. Embora a lei se refira especificamente à hipótese de penhora em ações e quotas quando o devedor é a própria pessoa jurídica, infere-se que a ordem deve ser preservada quando se trata de lucros dos sócios (inteligência dos arts. 1.026 e 1.027 do Código Civil c/c o art. 835 do Código de Processo Civil).
4. Em que pese a possibilidade de penhora no faturamento da empresa, do ponto de vista objetivo, tal medida só é possível diante da existência de elementos subjetivos, relativas ao funcionamento da empresa.
5. Na hipótese, apesar das tentativas de localizar bens dos devedores terem sido infrutíferas, não há nos autos elementos sobre o funcionamento e faturamento auferido pelas empresas das quais o executado é sócio.
6. Por se tratar de medida excepcional, a penhora nos termos requeridos, só pode ser deferida quando presentes indicativos de que a medida surtirá efeitos práticos. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida.